Tribunal: TJSP
Processo: 1086209-19.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
CONCESSIONÁRIA
SPMAR
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, são embargados AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE
INFRAESTRUTURAS LTDA e SITESHARING BRTW S/A.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.786
2
Embargos de Declaração Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Concessionária Spmar S/A - Em Recuperação Judicial
Embargdos: American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda e
Sitesharing Brtw S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 18.786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo
com os termos do julgado – Pretendida rediscussão da
matéria tratada nos autos – Impossibilidade nesta via –
Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Concessionária SPMAR S.A. suscita a existência de omissão, contradição e
obscuridade no julgamento da apelação.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento do recurso anterior.
Ao que se vê, a Concessionária SPMAR ajuizou ação
ordinária para receber das requeridas a quantia de R$ 574.418,59, decorrente de
contratos de ocupação de área para implantação de estação de rádio-base, firmados
entre as partes.
Esta E. 7a Câmara de Direito Público, julgando
procedente a apelação interposta pela American Tower do Brasil – Cessão de
Infrastruturas, entendeu que a Concessionária SP MAR nada tem a receber, pois o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.786
3
valor devido pelas requeridas foi legitimamente compensado por quantia devida pela
requerente, consistente em multa decorrente da rescisão unilateral dos contratos de
cessão de uso e infraestrutura por parte da Concessionária.
Alega a Concessionária SPMAR, ora embargante, que
o v. Acórdão é omisso, obscuro e contraditório, pois reconheceu o direito à
compensação de dívida que, no entendimento da parte, é inexigível. Diz a
embargante, ademais, que o v. Acórdão é omisso com relação à regra dos artigos
368 e 369, ambos do Código Civil, e que a legalidade (ou ilegalidade) da multa não
é objeto da ação, que visa unicamente à cobrança dos débitos das embargadas, no
que o julgamento teria se revelado extra ou ultra petita.
Não há de se falar em decisão ultra ou extra petita,
diferentemente do que afirma a Concessionária SPMAR S.A., pois a questão da
legalidade da multa foi trazida em contestação, à guisa de fato extintivo do direito da
empresa autora. Nesse contexto, é bem de ver que o v. Acórdão fez menção expressa
à regra dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, dizendo que a origem da
multa ficou demonstrada nos autos, bem como o respectivo valor, que foi liquidado
por cálculo. Estranha-se que a Embargante não tenha se apercebido de que aquilo
que, segundo ela, faltou ser dito, em verdade, está escrito, revelando-se
incompreensível a alegação de que o julgamento "é omisso considerando os
requisitos intrínsecos à compensação prevista em mencionados artigos 368 e 369 do
Código Civil".
Acha-se consignado no julgamento, igualmente, que o
valor da multa não foi impugnado pela autora, na oportunidade da réplica, limitando-
se a parte a afirmar, em contrarrazões, que a rescisão contratual deu-se após o
término do contrato, afirmação não acolhida pela Turma Julgadora, diante da prova
em sentido contrário, que se encontra nos autos.
As considerações desenvolvidas no arrazoado da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1086209-19.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.786
4
embargante revelam inconformismo com os termos do julgado, cuja alteração
somente poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
A ser assim, diga-se que não se há de falar em
contradição, omissão ou obscuridade apenas porque a decisão frustrou a expectativa
da parte quanto ao direito que pretende ver reconhecido.
Diga-se mais, se houve violação do ordenamento
jurídico no julgamento da apelação, esta não é questão a ser dirimida em sede de
Embargos de Declaração, tratando-se de perseguir, por meio próprio, a restauração
da ordem jurídica supostamente violada.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator